Tribunal: TJBA
Processo: 8028717-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028717-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LA AURORA EMBALAGENS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO GUILHERME KRELING VANZELLA

AGRAVADO: RRC AGRICULTURA E BENEFICIAMENTO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ISAIAS GRASEL ROSMAN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. MICROEMPRESA. RELATIVIZAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA QUANTIA. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a exequente em face da decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou a liberação dos valores bloqueados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ou não ser liberado o valor bloqueado em sede de execução de título extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

4. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que tal impenhorabilidade não alcança, a priori, as pessoas jurídicas – exceto se se tratar de empresário individual ou sociedade empresária de pequeno porte.

5. Considerando-se que se trata de sociedade limitada e microempresa, poder-se-ia aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ainda assim, seria necessário que se comprovasse que a quantia bloqueada constituiria recurso imprescindível ao exercício da atividade empresarial. E não é esse o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028717-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LA AURORA EMBALAGENS LTDA e como apelada RRC AGRICULTURA E BENEFICIAMENTO LTDA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.